Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713890-29.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: BIANCA DE SOUZA ALVES DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". O recorrente interpôs o recurso em 10 de fevereiro de 2025 (ID 69353632), de modo que a certidão de ID 69353633 concedeu prazo de 5 dias para a comprovação da hipossuficiência ou prazo de 2 dias para o recolhimento do preparo. Desse modo, o recorrente registrou ciência da referida certidão no dia 12 de fevereiro de 2025. Assim, o prazo para efetuar o preparo esgotou-se no dia 14 de fevereiro de 2025. Contudo, a parte recorrente apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo somente em 19 de fevereiro de 2025 (ID 69353637). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA